Tribunal: TJSP
Processo: 0009899-50.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO – Recurso defensivo pleiteando a reforma da decisão que indeferiu pedido de indulto, sustentando que foram preenchidos os requisitos previstos no Decreto Presidencial no 9.246/2017 – POSSIBILIDADE – Cumpridos os requisitos objetivos para a concessão do indulto de acordo com o Decreto de 2017, assim como os requisitos subjetivos, visto que o agravante não praticou

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO – Recurso defensivo pleiteando a reforma da decisão que indeferiu pedido de indulto, sustentando que foram preenchidos os requisitos previstos no Decreto Presidencial no 9.246/2017 – POSSIBILIDADE – Cumpridos os requisitos objetivos para a concessão do indulto de acordo com o Decreto de 2017, assim como os requisitos subjetivos, visto que o agravante não praticou qualquer falta grave nos últimos doze meses anteriores à publicação do Decreto em questão, deve-se reconhecer seu direito ao indulto de pena.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009899-50.2019.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante EDSON
FERRAZ DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram provimento ao
Agravo para conceder indulto a Edson Ferraz dos Santos, com base no artigo 1o,
inciso I, do Decreto Presidencial no 9.246/2017, julgando extinta a sua punibilidade
em relação às penas impostas nos PEC's no 0002394-47.2015.8.26.0521 e
0002383-18.2015.8.26.0521, conforme disposto no artigo 107, inciso II, última parte,
do Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009899-50.2019.8.26.0521 -Voto no 36.049
2
Agravo em Execução no 0009899-50.2019.8.26.0521 – Comarca de
Sorocaba – Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 10a RAJ
Agravante: Edson Ferraz dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.049
AGRAVO EM EXECUÇÃO INDULTO Recurso defensivo
pleiteando a reforma da decisão que indeferiu pedido de indulto,
sustentando que foram preenchidos os requisitos previstos no
Decreto Presidencial no 9.246/2017
POSSIBILIDADE

Cumpridos os requisitos objetivos para a concessão do indulto de
acordo com o Decreto de 2017, assim como os requisitos
subjetivos, visto que o agravante não praticou qualquer falta grave
nos últimos doze meses anteriores à publicação do Decreto em
questão, deve-se reconhecer seu direito ao indulto de pena.
Agravo provido.

Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto por
Edson Ferraz dos Santos, contra a r. decisão do MMo Juiz de Direito da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 10a RAJ da Comarca de Sorocaba que, nos autos da execução
digital no 0002383-18.2015.8.26.0521, indeferiu o pedido de indulto,
requerido com base no Decreto Presidencial no 9.246/2017, por ausência do
requisito subjetivo.
Irresignada, a r. Defesa recorreu, sustentando que o
agravante preencheu todos os requisitos legais para concessão do indulto, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009899-50.2019.8.26.0521 -Voto no 36.049
3
medida que cumpriu o requisito temporal listado no art. 1o, inciso I, do
Decreto em análise, bem como não praticou falta grave nos doze meses
anteriores à promulgação do decreto indulgente, nem está inserido em
qualquer ato descrito no artigo 4o e seus incisos do aludido Decreto. Aduz que
o agravante superou mais de 1/3 de sua pena antes de dezembro de 2017,
sustentando que o suposto descumprimento das condições do regime aberto,
diante da prática de outro crime em 2005, bem como durante a saída
temporária em 2018, não obstam a concessão do benefício, pois tais delitos
teriam sido praticados, em tese, fora do período abrangido pelo decreto.
Assevera que, quanto ao disposto no artigo 4o, inciso IV, do Decreto em
comento, é mencionado que o benefício não será concedido ao que
descumprir as condições fixadas para a prisão albergue domiciliar, no
entanto, o agravante teria descumprido, supostamente, o regime aberto,
tratando-se de institutos distintos. Ressalta que não cabe ao magistrado
estabelecer exigências não previstas no decreto presidencial, sob a
configuração de constrangimento ilegal. Requer seja dado provimento para
que seja concedido o indulto, com a consequente extinção da punibilidade e a
expedição do competente alvará de soltura em seu favor (fls. 01/12).
Regularmente
processado
o
agravo,
com
a
contraminuta (fls. 543/545), a r. decisão foi mantida (fl. 546). Nesta instância,
a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em r. parecer da lavra do Dr. Renato
Eugênio de Freitas Peres, pelo desprovimento do recurso (fls. 555/557).
É o relatório.
O reeducando Edson Ferraz dos Santos requereu a
concessão do indulto com base no artigo 1o, inciso I, do Decreto Presidencial
no 9.246/2017 (fl. 01/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009899-50.2019.8.26.0521 -Voto no 36.049
4
À época do decreto indulgente, o sentenciado,
reincidente, cumpria pena total de 20 anos, 06 meses e 16 dias de reclusão,
pela prática de estelionato, por diversas vezes, com início de cumprimento de
pena em 16/07/2005, com seu término previsto para 14/03/2027 (fls.
238/241).
O MM. Juiz a quo, entendendo que não houve o
preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do benefício pleiteado,
indeferiu o pedido, por r. decisão proferida em 09 de dezembro de 2019, sob
o seguinte argumento, in verbis:
“Verte dos autos que o executado fora agraciado
com o regime aberto de prisão em 02.06.2005 (fls. 18 - PEC 0000248-
91.2019.8.26.0521), tendo voltado a delinquir em 15.07.2005, fato esse que
gerou a execução principal. Não obstante, durante o gozo da saída
temporária, já no ano de 2018, foi preso em flagrante delito (fato:
09.06.2018) o que resultou no processo de execução em apenso
0002394-47.2015.8.26.0521.
Em que pese haver preenchido o requisito objetivo
até 25.12.2017, o executado reincidiu em exíguo período após a concessão
do regime aberto de prisão e tem demonstrado durante o período de
recolhimento a total recusa da terapêutica prisional, não sendo possível uma
avaliação positiva de sua conduta carcerária e inferência da assimilação da
terapêutica reeducacional.
A firmar tal entendimento, tem-se a redação do
aludido Decreto: 'Art. 4o O indulto natalino ou a comutação não será
concedido às pessoas que: IV - tenham descumprido as condições fixadas
para a prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, ou
para o livramento condicional, garantido o direito aos princípios do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009899-50.2019.8.26.0521 -Voto no 36.049
5
contraditório e da ampla defesa.'
Portanto, entendo que a concessão de benefício tão
amplo nesta oportunidade tornaria inócua a sanção imposta, uma vez que
concede a liberdade irrestrita e o perdão total do delito.
(...)
Não obstante, verte-se dos autos que o executado
detém outra condenação (fato ocorrido em janeiro de 2008) onde a pena
definitiva é de 04 anos, 07 meses de reclusão pelos artigos 35, c/c artigo 40,
III e V, todos da lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, cuja
guia de recolhimento ainda não aportou neste Departamento (fls. 503/504).
Ante o exposto, indefiro o pedido de indulto de pena
formulado com base no Decreto Presidencial n.o 9.246/2017 em favor de
Edson Ferraz dos Santos (MTR: 900534-9, RG: 28.508.018, RJI:
170071498-40, Penitenciária Compacta de Guareí I), por ausência de
requisito subjetivo.” (fls. 532/533).
Embora respeitando os argumentos esposados pelo
nobre Magistrado a quo, o recurso comporta provimento.
O indulto é um benefício concedido ao sentenciado
que preencher os requisitos objetivos e subjetivos, expressamente previstos
no Decreto Presidencial.
Aludida benesse constitui uma espécie de favor
extraordinário concedido pelo Presidente da República, no uso da atribuição
estabelecida pelo artigo 84, inciso XII, da Constituição da República.
Portanto, de competência privativa do Chefe do
Poder Executivo, que, analisando a conveniência de sua outorga, estabelecerá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009899-50.2019.8.26.0521 -Voto no 36.049
6
os requisitos subjetivos e objetivos a serem cumpridos.
Preconiza o Decreto Presidencial no 9.246, de 24 de
dezembro de 2017:
“Art. 1o O indulto natalino coletivo será concedido
às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham
cumprido:
I um quinto da pena, se não reincidentes, e um
terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou
violência a pessoa;”
No caso em testilha, houve o cumprimento do
requisito objetivo de 1/3 da pena imposta, à época da publicação do Decreto
de 2017.
Quanto ao requisito subjetivo, pode-se afirmar
também que à época da publicação do decreto concessivo ostentava ele
mérito à benesse.
Dispõe o artigo 4o, do Decreto Presidencial no
9.246/2017, in verbis:
“Art. 4o O indulto natalino ou a comutação não será
concedido às pessoas que:
“I - tenham sofrido sanção, aplicada pelo juízo
competente em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, em razão da prática de infração
disciplinar de natureza grave, nos doze meses anteriores à data de
publicação deste Decreto;
“II - tenham sido incluídas no Regime Disciplinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009899-50.2019.8.26.0521 -Voto no 36.049
7
Diferenciado, em qualquer momento do cumprimento da pena;
“III
-
tenham
sido
incluídas
no
Sistema
Penitenciário Federal, em qualquer momento do cumprimento da pena,
exceto na hipótese em que o recolhimento se justifique por interesse do
próprio preso, nos termos do art. 3o da Lei no 11.671, de 8 de maio de 2008 ;
ou
“IV - tenham descumprido as condições fixadas
para a prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, ou
para o livramento condicional, garantido o direito aos princípios do
contraditório e da ampla defesa.”
Verte da decisão recorrida que o agravante foi
beneficiado com a progressão ao regime aberto em 02.06.2005 (PEC
0000248-91.2019.8.26.0521), tornando a delinquir em 15.07.2005, o que
motivou o indeferimento do indulto, com fulcro no art. 4o, inc. IV, do Decreto
de 2017.
Com efeito, o artigo 4o do Decreto Presidencial no
9.246/17, ao tratar das restrições à concessão de indulto e comutação, também
obsta o benefício às pessoas que tenham sido incluídas no Regime Disciplinar
Diferenciado ou no Sistema Penitenciário Federal “em qualquer momento do
cumprimento da pena” (incisos II e III), não trazendo tal expressão no inciso
IV, concernente aos reclusos que tenham descumprido as condições fixadas
para a prisão albergue domiciliar e livramento condicional. Como é cediço,
em matéria criminal, incabível interpretação extensiva em desfavor do
acusado ou do condenado.
Fosse intenção do Presidente da República vedar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009899-50.2019.8.26.0521 -Voto no 36.049
8
benesse aos condenados que descumpriram as condições da prisão albergue
domiciliar ou livramento condicional a qualquer tempo durante o
cumprimento da reprimenda, certamente também teria inserido no inciso IV
do art. 4o, o termo 'a qualquer momento do cumprimento da pena'.
É bem verdade que o reeducando, durante o
cumprimento de pena no regime aberto (PEC 0002394-47.2015.8.26.0521, ao
contrário do no de execução mencionado na r. decisão de fls. 532), cometeu
novo
delito
em
15
de
julho
de
2005
(gerando
o
PEC
no
0002383-18.2015.8.26.0524), a denotar, prima facie, que não havia
assimilado a contento a terapêutica que lhe fora dispensada.
Não obstante, foi preso em flagrante em 09/06/2018,
resultando no PEC 0000248-91.2019.8.26.0521 (diversamente do no de
execução constante às fls. 532), durante gozo de saída temporária.
Ainda sim, verte da r. decisão agravada que o
executado detém outra condenação, por delito ocorrido em janeiro de 2008,
cuja guia de recolhimento ainda não aportou no Juízo de piso.
No entanto, aludidas infrações disciplinares foram
praticadas fora do período que deve ser considerado para a análise do
preenchimento dos requisitos para a comutação e indulto das penas
relativamente ao Decreto de 2017. Ademais, o comportamento a ser aferido é
o do momento em que o reeducando faz jus ao benefício, e não o do trâmite
ou o da apreciação do pleito.
O referido Decreto condicionou o deferimento do
indulto, ainda, à inexistência de falta disciplinar de natureza grave no período
correspondente aos últimos doze meses, contados retroativamente à data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009899-50.2019.8.26.0521 -Voto no 36.049
9
sua edição, conforme disposto em seu artigo 4o.
Portanto, as faltas graves cometidas em data anterior
ou posterior ao estabelecido na norma não impede o benefício.
É entendimento pacificado no Colendo Superior
Tribunal de Justiça que fere o princípio da legalidade fundamentar a vedação
do indulto em requisitos não previstos no decreto presidencial, visto que os
pressupostos para a concessão do benefício são da competência privativa do
Presidente da República.
Neste sentido:
"HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO
DA PENA. DECRETO N. 6.294/2007. INFRAÇÃO DISCIPLINAR
PRATICADA APÓS A PUBLICAÇÃO DO DIPLOMA LEGAL. RESTRIÇÃO
NÃO PREVISTA NA NORMA. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. ORDEM
CONCEDIDA. 1. O Decreto n. 6.294/2007 condiciona a concessão da
comutação de penas, entre outros requisitos, à inexistência de falta grave nos
doze meses anteriores à publicação do édito presidencial. 2. A Corte
impetrada referendou o indeferimento do benefício com base no cometimento
de falta grave - prática de novo delito durante o abandono do regime
semiaberto - em período posterior ao delimitado no mencionado diploma
legal, o que evidencia a contrariedade ao princípio da legalidade. 3. É defeso
criar requisito não previsto na lei de regência, sob pena de usurpação da
competência atribuída ao Presidente da República, pela Constituição
Federal, em seu art. 84, XII, para, de modo discricionário, disciplinar as
hipóteses de indulto e de comutação de pena. 4. Ordem parcialmente
concedida apenas para afastar o citado óbice ao deferimento da comutação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009899-50.2019.8.26.0521 -Voto no 36.049
10
postulada, determinando-se que o Juízo competente examine o atendimento
aos demais requisitos previstos no Decreto n. 6.294/2007." (STJ, HC n.o
179.148/SP, 5.a Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe. 1.o/02/2011).
A verdade é que o agravante não registra prática de
infrações disciplinares de natureza grave nos doze meses anteriores à
publicação do Decreto n.o 9.246/2017, exigência estipulada em seu artigo 4o,
inciso I.
Portanto, o juiz não pode estender os termos do
Decreto, exigindo condições para a concessão do benefício além das
legalmente estabelecidas. As normas que restringem direitos devem ser
interpretadas restritivamente.
Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N.o 6.294, DE 11 DE DEZEMBRO DE
2007. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE ANTES DO PERÍODO
ESTABELECIDO
NO
ART.
4.o
DO
DECRETO
PRESIDENCIAL.
IRRELEVÂNCIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. DESNECESSIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prática de falta
grave durante o período estabelecido no art. 4.o do Decreto n.o 6.294/07
isto é, nos últimos doze meses de cumprimento de pena, contados
retroativamente à data da publicação da referida norma obsta a concessão
do benefício da comutação da pena. Contudo, o cometimento de falta dessa
natureza fora do aludido período não tem o condão de interromper o prazo
para o benefício, por ausência de previsão legal. Precedentes. 2. Hipótese em
que, publicado o Decreto Presidencial em 12 de dezembro de 2007, a última

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009899-50.2019.8.26.0521 -Voto no 36.049
11
falta grave cometida pelo Paciente ocorreu em 08 de setembro de 2005. 3.
Não pode o Judiciário, interpretando extensivamente a norma, exigir que o
apenado seja submetido a exame criminológico, pois estaria criando novo
requisito além dos previstos no Decreto Presidencial n.o 6.294/2007 para a
concessão do benefício da comutação de penas. 4. Ordem concedida para
restabelecer a decisão do Juízo das Execuções que deferiu ao Paciente o
direito à comutação da pena, nos termos do Decreto n.o 6.294/2007.” grifo
nosso (STJ, HC n.o 195.404/SP, 5a Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe de
10/10/2011).
Ainda.
"HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
COMUTAÇÃO DE PENA. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO
DO LAPSO TEMPORAL PARA DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO E
EXIGÊNCIA
DE
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
CARACTERIZADO. 1. É pacífico o entendimento deste Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, por ausência de previsão legal, a prática de falta
grave não interrompe o lapso temporal para aferição do requisito objetivo ao
deferimento de comutação de pena. 2. Segundo a jurisprudência que se
firmou nesta Corte, os requisitos exigidos para a comutação de penas estão
taxativamente previstos nos decretos presidenciais, que, no caso, é o Decreto
no 6.706/08. Assim, qualquer outra exigência configura constrangimento
ilegal. A exigência de prévia submissão do apenado a exame criminológico
para o deferimento de comutação da pena não encontra respaldo legal,
decorrendo, daí, constrangimento ilegal, conforme linha de jurisprudência
consolidada em ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009899-50.2019.8.26.0521 -Voto no 36.049
12
Corte. 3. Ordem concedida a fim de restabelecer a decisão do Juízo da 2a
Vara de Execuções Criminais de Presidente Prudente/SP, mediante a qual se
deferiu a comutação de pena ao paciente." grifo nosso (STJ, HC n.o
169.266/SP, 6.a Turma, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 06/09/2010).
Acresce-se que a decisão relativa a indulto e
comutação de penas é meramente declaratória, de modo que, preenchidos os
requisitos previstos no Decreto Presidencial, cabe ao juiz pura e simplesmente
declarar o indulto.
Nesse sentido:
"1. A sentença que tem por objeto o indulto e a
comutação de pena tem natureza meramente declaratória, na medida em que
o direito já fora constituído pelo Decreto Presidencial concessivo destes
benefícios. 2. Presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a comutação
da pena, exigidos pelo Decreto n.° 5.620/05, evidente a existência de
constrangimento ilegal em se exigir outras condições, além das legalmente
estabelecidas para concessão do benefício" (STJ - Habeas Corpus n.o
82.184/SP - Quinta Turma - Relatora Ministra Laurita Vaz j. 28.06.2007).
Portanto, cumpridos o requisito objetivo para a
concessão do indulto de acordo com o Decreto de 2017, assim como o
requisito subjetivo, visto que o agravante não praticou qualquer falta grave
nos últimos doze meses anteriores à publicação do Decreto em questão, deve-
se reconhecer seu direito ao indulto de pena.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo para
conceder indulto a Edson Ferraz dos Santos, com base no artigo 1o, inciso I,
do Decreto Presidencial no 9.246/2017, julgando extinta a sua punibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009899-50.2019.8.26.0521 -Voto no 36.049
13
em relação às penas impostas nos PEC's no 0002394-47.2015.8.26.0521 e
0002383-18.2015.8.26.0521, conforme disposto no artigo 107, inciso II,
última parte, do Código Penal.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR